Tribunal: TJDFT
Processo: 0025235-84.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025235-84.2016.8.07.0018 RECORRENTE: BERNADETE MARIA MAYER DE ARAUJO RECORRIDA: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. VENCIMENTO DO CONTRATO. ÓBITO DO ARRENDATÁRIO. SUCESSÃO. PROVAS. INEXISTÊNCIA. DECRETO No 19.248/1998. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES. POSSIBILIDADE. LEGITMIDADE. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 2. Em contratos de arrendamento ou concessão de uso de área pública firmados com o Poder Público não há garantia ilimitada de que a área ocupada não será retomada pelo legítimo proprietário, no caso, a Terracap, tampouco de que não sofrerá mudança de destinação. 3. Nos termos do art. 133, § 4o da Lei Distrital no 6.138/2018, é legítima a ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização competente em obras erigidas em área pública. Eventuais direitos indenizatórios devem ser pleiteados em ação própria. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, porque se negou a apreciar seus argumentos e de valorar corretamente a prova de que as construções foram erigidas nos idos de 1969, enquanto a Agefis pretende demoli-las com base na Lei Distrital 2.105/1998, editada quase 30 (trinta) anos depois. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com base na mera transcrição de ementa de julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 1.013 do CPC, porque a afronta a esse preceito somente foi arguida nesta estreita sede, o que configura a vedada inovação recursal (AgInt no REsp 1540869/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 24/4/2020). Segundo a Corte Superior, “ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da questão não dispensa o prequestionamento. Precedentes”. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1664475/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/5/2020). Portanto, a ausência de prequestionamento e a não oposição de embargos de declaração autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1743359/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/3/2020. Caso fosse possível superar citadas barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, pois a turma julgadora, aplicando a Constituição Federal (artigos 30, inciso VIII, e 182, §2o) e a Lei Distrital 6.138/2018 (artigo 133, caput, §§1o e 4o), concluiu caracterizada a situação excepcional que permite a demolição imediata das construções. Diante dessas circunstâncias, como o julgado está amparado também em fundamento constitucional, deveria a recorrente ter interposto tanto o recurso especial quanto o extraordinário, o que não foi observado na hipótese dos autos, de modo a atrair a aplicação do enunciado 126 da Súmula do STJ (AgRg no AREsp 1670024/DF, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/6/2020). O apelo também não pode prosseguir, porquanto a eventual reforma do acórdão recorrido está a depender da interpretação da Lei Local 6.138/2018, cuja tarefa é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial. Com relação ao dissenso jurisprudencial, além dos óbices epigrafados, incide também a barreira da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015